Tribunal: STF
Processo: HC 185334
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 578.029, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas – requereu ao Juízo da Execução o direito de cumprir o saldo remanescente da pena em prisão domiciliar, em razão da pandemia do COVID-19, com fundamento na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 578.029, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “uma gravíssima trepidação mundial surgiu por meio da pandemia eclodida na China no final do ano de 2019, a doença viral denominada 'COVID-19”, destacando que “o grave efeito desse vírus é a sua capacidade de propagação, que, aliada à pouca higiene de certos locais e o contato intermitente entre pessoas aglomeradas, resulta em efeitos negativos sem precedentes, com seriíssimos abalos na estrutura fisiológica humana”. Além disso, sustenta que “[o] caso do paciente é peculiar, pois além de possuir 73 (setenta e três) anos de idade, ele já possui direito adquirido ao regime semiaberto, aguardando no regime fechado, no entanto, a conclusão da sua remoção”.
    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de conceder ao acionante o benefício da prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Além disso, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de “540 (quinhentos e quarenta) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 435.831,00g” e também pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Além disso, dou especial relevância à informação apontada pelo Juízo da execução, no sentido de que o paciente “não comprova que especificamente necessita da prisão domiciliar”.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator